Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727475-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: MARY HELLEN ALVES DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME, parte exequente, contra a r. decisão (ID 238249091) proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0706876-28.2023.8.07.0009), rejeitou o pedido de penhora de bem imóvel. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 238249091): Trata-se de pedido de penhora de bem imóvel descrito na petição id n. 225461103. Conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil, a penhora deve ser realizada de forma a causar o menor ônus possível ao devedor, em observância ao princípio da menor onerosidade. Nesse contexto, verifico que há uma desproporcionalidade evidente entre o pedido de penhora do imóvel ou de seus direitos possessórios e o valor da execução, que é de R$ 12.552,97, conforme última atualização nos autos (id n. 197811622). A pretensão de penhorar o imóvel, nesse caso, caracteriza uma medida excessivamente onerosa ao executado, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade, que visa à adequação entre os meios de execução e a satisfação do crédito exequendo. Ademais, em consonância com o princípio da instrumentalidade do processo civil, que orienta a utilização dos meios processuais de forma eficaz, evitando excessos ou atos desnecessários, indefiro o pedido de penhora retro formulado, para prevenir onerosidade excessiva. A parte agravante (ID 73723305) alega que requereu a penhora do imóvel situado à QSC 19, QUADRA 02, LOTE 28, CHÁCARA 12 B, TAGUATINGA SUL, CEP 72017-386, todavia a apreciação do pedido foi condicionada à apresentação da matrícula atualizada do imóvel, conforme certidão de ID. no 200150540. Ocorre que não foi possível localizar o imóvel por meio do nome e CPF da Agravada, conforme ID. no 225461106, tampouco por meio do endereço do imóvel, conforme ID. no 225461105. Defende que requereu a realização de nova pesquisa INFOJUD, a fim de verificar nas declarações de imposto de renda atuais se o referido imóvel ainda integra o patrimônio da Agravada. Ocorre que o pedido sequer foi analisado, bem como a penhora do imóvel foi indeferida de pronto. Afirma que no tocante à utilização do sistema INFOJUD, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que não é necessário o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para justificar a utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Ao final, requer em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) a realização de pesquisa INFOJUD, das duas últimas declarações de imposto de renda da Agravada, as quais seriam mais atualizadas do que a pesquisa já realizada, a fim de verificar se o imóvel situado à QSC 19, QUADRA 02, LOTE 28, CHÁCARA 12 B, TAGUATINGA SUL, CEP 72017-386, ainda é de propriedade da Agravada; b) o deferimento da penhora de eventuais imóveis registrados em nome da Agravada, considerando que não foi possível realizar outras medidas, a fim de satisfazer a dívida. Preparo recolhido (ID 73724658). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parte do recurso. Não conheço do pedido de pesquisa no INFOJUD, uma vez que não houve a análise do referido pedido na origem, como apontado pela própria recorrente e não houve a interposição de Embargos de Declaração. Assim, o pedido deverá ser realizado inicialmente junto ao Juízo de primeiro grau. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em consulta ao PJE, verifico que a parte Agravante não comprovou que o imóvel passível de penhora pertence ainda à Agravada (ID 225461106). Por isso, diante da incerteza da propriedade do imóvel descrito no pedido, deve-se indeferir nesse momento a sua penhora. Também não há provas de perigo na demora, pois não há indícios de transação sobre o referido bem imóvel. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital